Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-57.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009401-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Comodato, Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (SUSCITADO), GERALDO DOMINGOS SOUZA - CPF: 045.917.801-63 (SUSCITANTE), ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA - CPF: 699.126.451-20 (ADVOGADO), RICARDO CRUVINEL CARDOSO - CPF: 021.313.271-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL CANDIDO FAUSTINO - CPF: 025.056.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UMA COMARCA. AVERBAÇÃO PASSOU A ÁREA MAIOR PARA O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO-MT. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

Quando se tratar de competência absoluta e o imóvel estiver situado entre duas Comarcas
, ap
lica-se a regra que define a concorrência de foros para competência relativa (art. 60 do CPC) cabendo ao autor escolher onde proporá a demanda e fixada a competência por prevenção.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia e por Geraldo Domingos de Sousa (autor da ação) em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.
1000446-59.2021.8.11.0004
.

Alegam que as ações de direito real sobre imóveis têm a competência definida pelo foro da situação da coisa e em se tratando de ação possessória imobiliária a competência é absoluta.

Dizem que foram juntadas duas matrículas – n. 2796 e 951 – ambas indicando que os imóveis estão localizados no Município de Ponte Branca, mas esta última foi averbada posteriormente em 2011, passando a integrar o Município de Ribeirãozinho.

O Juízo suscitado declinou da competência e reafirmou que o imóvel está localizado em Ponte Branca-MT, portanto deve ser julgado na Comarca de Alto Araguaia (id 128413192-pág. 12).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo acolhimento do Conflito (id 134211178-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para julgar a Ação de Reintegração de Posse, a qual tem por objeto a Fazenda Cambaúva, formada por duas matrículas – a de n. 2.796, que possui uma área de 36 hectares, localizada no Município de Ponte Branca (id 128413192-pág. 29) e a de n. 951, com área de 71 hectares e que em 29/11/2011 teve alterada sua localização conforme Averbação 11/95:

“Proceda-se a presente averbação nos termos da declaração firmada em 29 de novembro de 2011 pela Prefeitura Municipal da cidade de Ponte Branca-MT, (...) pela Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho-MT (...) para que fique constando que o imóvel objeto da presente Matrícula pertence atualmente ao Município de Ribeirãozinho-MT. (...) Fazenda Cambaúva (...)”

Os documentos acostados aos autos mostram que a matrícula 951 possui uma área maior que a de n. 2.796 e está denominada na referida averbação como Fazenda Cambaúva.

A situação é resolvida pela regra aplicável aos casos de concorrência de foros igualmente competentes para a totalidade da pretensão, nos termos do art.
60
, do
CPC:

Art. 60. Se o

imóvel
se achar situado em

mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária
, a
competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade
do imóvel.

Apesar de se tratar de norma de competência absoluta (art. 47, § 2º, do CPC), a própria lei processual civil traz a solução para o caso, bastando aplicar a regra prevista à hipótese de concorrência de foros de competência relativa, cabendo ao autor a escolha de onde prefere demandar e fixando-se a competência por prevenção.

Neste caso o suscitante ajuizou a Ação em 21 de janeiro de 2021
perante a Comarca de Barra do Garças
, portanto, esse é o juízo prevento.

Além disso, o Município de Ribeirãozinho
é abrangido pela Comarca de Torixoreo/MT que ainda não foi instalada,
sendo jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças
, conforme informação do COJE DE Mato Grosso em seu Anexo 01.

Anoto, ainda, que
a matrícula 951 possui uma área maior
e está descrita como Fazenda Cambaúva, devendo prevalecer sobre a área menor e sua localização ser levada também em consideração para efeito de definição da competência.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO LUGAR DO IMÓVEL (ART. 47, § 2º, CPC). ÁREA SITUADA ENTRE DUAS COMARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 60, DO CPC. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. - Aplica-se a regra que dirime a concorrência de foros para competência relativa (art. 60, do CPC) também para quando se tratar de competência absoluta e o imóvel estiver situado entre duas Comarcas (art. 47, § 2º, do CPC), cabendo ao autor escolher onde proporá a demanda, fixando-se a competência por prevenção.- Conflito negativo de competência procedente.
(TJ-PR - CC: 00023153820198160026 Campo Largo 0002315-38.2019.8.16.0026 (Acórdão), Relator Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 09/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM DUAS COMARCAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59 E 60 DO CPC-15. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO DA COMARCA DE RIO BRANCO DO SUL. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, de modo que, se o imóvel se achar situado em mais de uma Comarca, a competência territorial do juízo prevento

estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.
(TJ-PR - CC: 00034513720158160147 PR 0003451-37.2015.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 09/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2018)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para declarar o Juízo de Barra do Garças como competente para julgar a Ação
de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.
1000446-59.2021.8.11.0004
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022